Tribunal: STF
Processo: RE 209847
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-11
Data de publicação: 2003-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
 DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
        Embargos de declaração. Inexistência de vícios no
julgado e deficiência de fundamentação do recurso que não se insurge
 contra o acórdão recorrido. Conseqüência. Não-cabimento da
impugnação.
Embargos de declaração rejeitados.